Tribunal: TJMT
Processo: 1019736-03.2020.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019736-03.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THAMYRES RONDON HUMBELINO - CPF: 028.925.841-32 (APELANTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ANNA PAULA CAMPOS GUIMARAES - CPF: 043.175.331-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVIL – AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE NEGOCIO JURIDICO C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – REVELIA DECRETADA – BANCO/RÉU QUE APRESENTOU CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS PELA PARTE AUTORA – AFASTADA

– CONTRADIÇÃO COM AS PROVAS PRESENTES NO PROCESSO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR PROVAS DOCUMENTAIS – DEVIDAMENTE ASSINADO PELA AUTORA – FRAUDE NÃO COMPROVADA – SENTEÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se demonstrada a regularidade da contratação, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude. 2. Comprovada a contratação devidamente assinada pela autora, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico. 3. A revelia gera a presunção relativa dos fatos alegados pela parte autora, porém se as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos, à revelia deixa de produzir o mencionado efeito (art. 344 c/c 345, IV do CPC).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por THAMYRES RONDON HUMBELINO contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Danos Materiais e Danos Morais”
(Proc. nº
1019736-03.2020.8.11.0002
), ajuizada pela apelante contra BANCO DO BRASIL SA, julgou o pedido improcedente, por considerar que
“as alegações da requerente de que o empréstimo de contrato com o banco, ora requerido, não foi por ela solicitado, não restaram comprovados nos autos”
assim
“não há que se falar em falha na prestação do serviço e, consequentemente, prática de ato ilícito capaz de gerar indenização, seja por danos materiais ou morais”
a r. sentença condenou a Seguradora/ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre atualizado da causa, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º do CPC (cf. Id. nº 208771381).

Em suas razões recursais, a autora/apelante aduz preliminarmente a nulidade da sentença, ante a ausência de análise da preliminar de intempestividade suscitada na impugnação, requerendo que
“seja considerada à revelia do recorrido, e consequentemente julgados procedentes todos os pleitos constantes na inicial”.

No mérito, alega que
“não reconhece as assinaturas dos contratos, como sendo suas, sendo uma falsificação grotesca, já que a jamais contratou o credito”
devendo
“a dívida seja declarada nula, uma vez que o crédito nunca foi requerido”
defende a presença dos requisitos necessários legais à caracterização da responsabilidade civil do réu e do dever de indenizar por dano moral em decorrência da manutenção do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, declarando a nulidade da dívida
“uma vez que o crédito nunca foi requerido (por ela), além da retirada do
(seu)
nome dos cadastros de inadimplentes”
condenando o Banco/apelado
“ao pagamento de R$ 30.000,00 em danos morais; valor adequado para compensar o exacerbado grau de transtorno experimentado”
(Cf. Id. nº 208771389).

O Banco/apelado apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 208771391).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, a preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito e será com ele analisada.

A r. sentença julgou o pedido improcedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

“ (...) Com relação ao pedido de inversão do ônus da prova, formulado pela parte requerente, o artigo 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90, estabelece a facilitação da defesa de dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando ele foi hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

No caso dos autos, os fatos apresentados permitem a caracterização de uma relação consumerista entre as partes, de modo que o presente feito deve ser regido pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, resta comprovada a hipossuficiência da parte requerente pelos documentos juntados na inicial, e pelo consequente deferimento da assistência judiciária gratuita, bem como sua vulnerabilidade técnica em relação ao requerido, de modo que DEFIRO o pedido a inversão do ônus da prova em favor da parte requerente.

Sob a ótica civil e consumerista, aplica-se ao fornecedor a teoria do risco do empreendimento, em que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, ou seja, responde objetivamente.

A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados serviços e o fato ou vício do produto ou serviço ofertado é um dos pressupostos da responsabilização pelos danos daí decorrentes, nas relações de consumo, inclusive o dano moral.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço este é obrigado a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros, sendo que os essenciais devem ser contínuos, conforme inteligência do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que o descumprimento total ou parcial faz nascer o dever de reparar os danos causados.

Ressalte-se que esta vulnerabilidade se refere não apenas a fragilidade econômica do consumidor, mas também técnica.

Todavia, as alegações da requerente de que o empréstimo de contrato com o banco, ora requerido, não foi por ela solicitado, não restaram comprovados nos autos.

Em que pese à relação travada entre as partes seja relação de consumo, com inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código De Defesa Do Consumidor, a autora deveria comprovar minimamente suas alegações e os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por sua vez, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao réu no que tange à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. E, na espécie, vislumbro que o banco requerido comprovou, a contento, que a parte autora realmente contratou os empréstimos consignados impugnados.

Como bem ressaltado pela parte requerida, causa estranheza o fato de que esse empréstimo tenha ocorrido no ano de 2017 e a requerente só tenha se insurgido em 2020, situação esta que demonstra a total ausência de lesão a sua honra de modo a ensejar, conforme pretende, a indenização por danos morais, caso viesse a ser reconhecida a ilegalidade de referido empréstimo.

Ademais, impende registrar que o banco requerido, no momento da contratação com a requerente adotou todas as cautelas necessárias no ato da contratação, pois foram exigidos documentos pessoais da autora, das testemunhas, assim como da pessoa que assinou a roga pela autora, assim como comprovante de residência.

Dessa forma, havendo comprovação do repasse dos mútuos contratados, mediante transferência bancária, caberia a parte autora fazer prova de que o valor creditado não foi disponibilizado pela instituição financeira ou que as contratações não foram por ele realizadas, o que, no entanto, não fez.

Logo, não há que se falar em falha na prestação do serviço e, consequentemente, prática de ato ilícito capaz de gerar indenização, seja por danos materiais ou morais.

(...)

Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar a existência de vícios no negócio jurídico.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil (...)”

Acerca da matéria da revelia, a autora/apelante defende a procedência total da ação, em razão da intempestividade da contestação.

Analisando os autos, é possível verificar que a MMª Juíza
“a quo”,
determinou a citação do Banco/réu em

19/08/2020 (cf. Id. nº 208771339), tendo o Banco/apelado se habilitado nos autos em 06/10/2020 (cf. Id. nº 208771342), tendo oferecido sua contestação apenas em 13/07/2021 (cf. Id. nº 208771355), estando essa intempestiva, por ter ultrapassado o prazo legal.

Acerca da matéria, assim dispõe o CPC:

“Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e
presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: (...)

IV -
as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos
”.

Dessa forma, percebe-se que não há óbice ao exame de documentações apresentadas pelo réu revel, ainda que de forma intempestiva, se contribuírem ao deslinde da controvérsia e à busca pela verdade real.

No mesmo sentido, é a jurisprudência:

EMENTA:
APELAÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REVELIA. PROCEDÊNCIA. REVELIA QUE NÃO PRESUME PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA UNIÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1- A autora não apresentou sequer uma única prova a demonstrar a união estável entre as partes. Não se juntou fotos, declarações, testemunhas, ou qualquer outro elemento. Apenas foram apresentados documentos pessoais de identificação e extratos. 2- Embora a parte contrária não conteste a ação e seja revel, não podem ser aplicados contra ela os efeitos da revelia, quando as alegações de fato forem inverossímeis ou estiverem em contradição com as provas dos autos, tendo em vista ser relativa à presunção de veracidade, conforme previsão expressa no inciso IV, do art. 345 do CPC/2015” (TJMT, RAC 1000691-52.2021.8.11.0010, Desa. Rela. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 15/04/2023).

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL – ATO ILÍCITO PRATICADO PELA REQUERIDA – NÃO DEMONSTRADO – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Evidenciado que a requerente, ora apelante, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não se desincumbiu de seu ônus processual de provar os fatos alegados em sua exordial, a improcedência da ação é medida que se impõe. 2. A decretação da revelia da requerida, ora apelada, como expressamente consignado pelo Juiz sentenciante, não é capaz de gerar a procedência automática do pedido inicial, já que a veracidade dos fatos alegados pela parte requerente é relativa, ou seja, não é absoluta e insuperável” (TJMT, RAC 1000331-12.2019.8.11.0003, Desa. Rela. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022).

Analisando o caso concreto, segundo essas premissas, verifica-se que, o Banco/apelado, apresentou contestação (mesmo que intempestiva) instruída com documentos, dentre os quais
“Contrato Particular com Efeito de Escritura Pública de Venda e Compra de Imóvel Residencial com Alienação Fiduciária do Imovel, no âmbito do Progama Minha Casa Minha Vida ”
(cf. Id’s nº 208771371, nº 208771370 e nº 208771369) devidamente subscrita a rogo pela parte autora, com a aposição de sua assinatura.

Em específico à questão da falsidade ideológica do contrato, a autora não poderia ser mais vaga e genérica quanto ao motivo que o levou a suspeitar da existência de indícios de possível falsificação e adulteração de documentos, e não há menor indício de divergência ou inconsistência, isto é, não é detectável a olho nu qualquer aspecto de falsificação ou irregularidade no documento.

Há de se considerar, ademais, que a conclusão decisória não está estribada exclusivamente no instrumento contratual, mas sim no conjunto de elementos probatórios amealhados aos autos, de modo que, independentemente de perícia grafotécnica, a prova documental disponível viabiliza o enfrentamento do mérito, já que, mesmo que pairasse dúvida sobre a assinatura, as demais provas apresentadas pelo Banco demonstram suficientemente a relação jurídica existente entre as partes, afinal, além do instrumento do contrato, foram juntadas diversas cópias dos documentos pessoais da autora, inexistindo menção de eventual furto/roubo ou extravio dos mesmos, e o dinheiro foi comprovadamente enviado à conta corrente informada nos instrumentos contratuais, e não de um terceiro, tampouco foi sacado na sequência ou transferido a outra conta bancária, o que configura comportamento incompatível e estranho à atitude desenvolvida por um possível fraudador.

Sendo assim, não se pode dizer que o julgamento antecipado da lide na hipótese dos autos importou em cerceamento de defesa, até porque compete ao magistrado decidir sobre a necessidade da atividade probatória (CPC, art. 130), e, como dito, havendo outros elementos idôneos a apoiar a legitimidade dos contratos, e não sendo visível o menor indício de inconsistência na assinatura discutida, não é sequer plausível a anulação da sentença para que se produza prova para se constatar fato óbvio.

Logo, considerando que o fundamento central da pretensão autoral é a de que o empréstimo teria sido fruto de fraude bancária, ou, quando muito, seria inválido por vício de consentimento, e que o instrumento do contrato mostra justamente a regular contratação e inequívoca intenção da autora/apelante de tomar empréstimo de dinheiro com o Banco/réu, é evidente a improcedência do pedido deduzido nos autos, até porque a eventual falta de entrega dos valores representaria, no máximo, simples descumprimento contratual, não sendo aspecto afeto ao plano de validade do negócio, e, depois, uma vez que a inversão do ônus da prova é somente uma técnica de julgamento, cujo objetivo é facilitar a defesa do consumidor hipossuficiente em Juízo, e não de lhe assegurar a vitória, nem de estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo, sendo possível a autora fazer prova de sua alegação de que não houve repasse dos valores, a ela cabia exibir nos autos o extrato de sua conta bancária para, assim, provar que não foi creditado montante similar na data aproximada da celebração do pacto, o que, porém, evidentemente, não ocorreu.

Nesse sentido, já decidiu esta eg. Corte:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – RESTABELECIMENTO DA CONCESSÃO DOS BENEFICIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – RAC nº 0001841-11.2018.8.11.0004, julgado em 10/03/2020, publicado no DJE 13/03/2020).

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA - OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. 2 – Na hipótese, há provas cabais da transação bancária, incluindo a declaração de domicílio, além do contrato bancário no qual consta a digital do Recorrente e assinatura de duas testemunhas, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito da demandante, não havendo que falar em ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais.3 – Na espécie, é de rigor a exclusão da litigância de má-fé, uma vez que a demandante não agiu dissimuladamente, sob a aparência do exercício regular do seu direito. Inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, de que propôs a ação com o franco desejo de causar prejuízo à parte adversa” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – Rel. Desª. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – RAC nº 1001563-73.2017.8.11.0021, julgado em 06/02/2019, publicado no DJE 07/02/2019).

Ademais, a demanda foi ajuizada somente em 05/08/2020, ao passo que a operação bancária questionada foi contratada no ano de 2017, ou seja, mais de três anos antes de a ação ter sido manejada, causando estranheza quanto ao fato da apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo para socorrer-se ao Judiciário, o que torna absolutamente frágil a assertiva de ilegalidade do contrato.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que a apelante desconhecia ou ignorava a contratação.

Sendo assim, o Banco/apelado comprovou fato impeditivo do direito do autor/apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, eis que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação é legitima, de modo que, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do
“Contrato Particular com Efeito de Escritura Pública de Venda e Compra de Imóvel Residencial com Alienação Fiduciária do Imovel, no âmbito do Progama Minha Casa Minha Vida”
, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral indenizável.

A propósito, trago o seguinte precedente do eg. STJ:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA
. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que
o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação
. 3. (...). (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021 - destaquei).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA - OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL - ASSINATURA A ROGO- DUAS TESTEMUNHAS - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo (...), visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (
TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – (...) – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo (...), visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020).

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC nº 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024